Tribunal: TJDFT
Processo: 0709736-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO EXTRA PETITA. VÍCIOS INEXISTENTES. SOCIEDADE FAMILIAR. SÓCIO ADMINISTRADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. DEVER DE PRESTAR CONTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inexiste vício na fundamentação na hipótese em que o decisum analisa individualmente e sucintamente cada uma das teses aventadas pelas partes.
2. Pelo Princípio da Adstrição ou Congruência, é defeso ao juiz decidir a causa fora do pedido ou da causa de pedir (artigos 141 e 492, CPC). Não há vício na decisão que observa os limites estabelecidos na petição inicial.
3. Segundo a doutrina e a jurisprudência, a ação de exigir contas é cabível sempre que alguém administra bens ou valores de terceiros, figurando, por conseguinte, como parte legítima para figurar no polo passivo na respectiva demanda.
4. A ação subdivide-se em duas fases. A primeira identifica o responsável por prestar contas. Na segunda, verifica-se o acerto delas. O sócio que pratica atos de gestão patrimonial na empresa familiar como administrador tem o dever de prestar contas.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.